Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715286-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE GOMES MARQUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ GOMES MARQUES (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória proposta pela ora agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (Processo no 0713787-17.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência por entender ser necessária a efetivação do contraditório e da ampla defesa (ID 123739507, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 35291776), a agravante afirma que a relação jurídica entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Tece considerações sobre os serviços públicos essenciais e o princípio da continuidade. Alega que a empresa agravada possui outros meios de efetuar a cobrança e destaca o disposto no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta estar adimplente com o pagamento das faturas ordinárias de energia elétrica, sendo que os únicos valores em aberto são os decorrentes da revisão de faturamento realizada pela agravada, cuja cobrança entende ser ilegítima. Assevera que, ainda que se entenda serem devidos os valores resultantes da revisão de faturamento, o corte de energia elétrica não pode ser efetivado por débitos antigos, nos termos do artigo 172, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Cita precedentes em abono a sua tese. Defende estarem presentes os requisitos da tutela de urgência. Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, deferindo-se a tutela recursal para que a agravada seja compelida a excluir ou a se abster de inserir os débitos da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica e a se abster de efetuar o corte de energia referente aos débitos contestados até a solução definitiva do caso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a antecipação da tutela. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na primeira instância (ID 123739507, do processo de origem). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito ativo requerido pela agravante. Embora a agravante sustente estar adimplente com o pagamento das faturas de energia elétrica “ordinárias”, consta nos autos apenas o comprovante de pagamento da fatura relativa ao mês de fevereiro/2022, vencida em 13/03/2022, cujo pagamento foi realizado em 08/04/2022 (ID 122130090, páginas 1-2). Além disso, conforme informações constantes no documento de ID 122130093 (página 2, do processo de origem), antes da vistoria realizada pela empresa agravada em 17/01/2022 (ID 122130094, do processo de origem), a agravante já possuía ao menos 46 faturas de energia elétrica em aberto, que alcançam o montante de R$14.616,66. Nesse sentido, não obstante as alegações da agravante de que os débitos que justificaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica são todos pretéritos e decorrentes da revisão de faturas antigas realizada pela agravada em janeiro/2022, os documentos até então presentes nos autos são insuficientes para afastar, de plano, a inadimplência atual (faturas vencidas nos 90 dias antecedentes ao corte). Outrossim, a eventual ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica poderá ser reapreciada após a apresentação da contestação pela parte agravada. Logo, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se constata a probabilidade do direito invocado pela agravante (artigo 300, do Código de Processo Civil), razão pela qual a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator